Tribunal: TJSP
Processo: 1011541-63.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compensação de cheque sem saldo suficiente em conta – Falha na prestação do serviço bancário – Cheque emitido (cuja sustação se pretendia), que não deveria ter sido compensado pelo Banco, diante da insuficiência de fundos e sem que houvesse autorização de utilização de limite superior ao concedido – Danos materiais corretamente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compensação de cheque sem saldo suficiente em conta – Falha na prestação do serviço bancário – Cheque emitido (cuja sustação se pretendia), que não deveria ter sido compensado pelo Banco, diante da insuficiência de fundos e sem que houvesse autorização de utilização de limite superior ao concedido – Danos materiais corretamente disciplinados – Danos morais reconhecidos – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Ação julgada procedente – Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
- RECURSO DESPROVIDO.